Tribunal: TJDFT
Processo: 0713275-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS BARIÁTRICA. CUSTEIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese a operadora de plano de saúde recorrente pretende obter a reforma da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré custeasse o procedimento de cirurgia plástica pós bariátrica necessária.

2. No caso, o custeio do tratamento indicado é recomendável e adequado ao caso clínico apresentado pela recorrida, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, da continuidade do tratamento iniciado com a cirurgia bariátrica.

3. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano de saúde a possibilidade de limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. 3.1. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa da paciente no momento da contratação do plano de saúde. Assim, a interpretação do contrato em favor da recorrida, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa.

4. Recurso conhecido e desprovido.